Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DOS INDEXADORES OFICIAIS PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E DE OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação, pelo devedor, de decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
2. É ônus da parte que discorda dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo indicar especificamente o ponto de sua divergência. 2.1. O ora agravante se limita a apontar a suposta existência de divergência em relação aos “índices oficiais” para a atualização monetária e a suscitar, sem maior profundidade argumentativa, o eventual desrespeito aos “limites objetivos da coisa julgada”, alegações que, desacompanhadas de outros fundamentos, não se revelam suficientes para subsidiar a pretendida reforma da decisão homologatória. 2.2. Diante da ausência de demonstração efetiva de que teria havido, por parte da Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos alusivos ao valor da dívida ou do Juízo singular ao homologá-los, desrespeito aos parâmetros estabelecidos para a aferição do saldo devedor, não se afigura legítima a pretensão de impugnação aos cálculos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.